Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA IDOSO. FRAUDE ELETRÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 155, § 4o, II, CP. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 155, § 4o-C, II, CP. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Estão suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado pela fraude eletrônica (art. 155, § 4o-B, CP) se demonstrado que a vítima sofreu um golpe, que resultou na transferência, via PIX, de valor expressivo de sua conta bancária para a conta da empresa vinculada ao réu, sem o seu consentimento ou conhecimento. 1.1. Não há como acolher a tese defensiva de que o réu apenas “emprestou a conta” a um terceiro, para o recebimento de uma quantia proveniente da venda de um veículo e saque em seu favor, se inexiste qualquer elemento nos autos para sustentá-la.

2. É incabível a desclassificação do delito do art. 155, §4o-B c/c § 4o-C, II, do CP para previsto no art. 155, § 4o, II, do CP, se evidente que o réu desviou quantia da conta da vítima em seu favor, por meio fraudulento, via dispositivo informático (chave PIX) conectado à rede de computadores.

3. A causa de aumento do art. 155, § 4o-C, II, do CP é de natureza objetiva, de sorte que sua incidência independe de prévio conhecimento, pelo réu, da idade do ofendido, sendo presumida a maior vulnerabilidade da vítima idosa.

4. Recurso desprovido.